Tribunal: TJES
Processo: 5001614-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FLAVIO FIGUEREDO ROBERTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE E DESPESAS MÉDICAS. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AJUSTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por FLÁVIO FIGUEIREDO ROBERTO, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 16.200,00, a título de indenização pelo seguro DPVAT, sendo R$ 13.500,00 por invalidez permanente e R$ 2.700,00 pelo reembolso de despesas médicas e suplementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de anulação da sentença em razão da suposta invalidade do laudo pericial elaborado pelo Departamento Médico Legal (DML); (ii) apurar a viabilidade do pagamento da indenização do seguro DPVAT ao proprietário do veículo, inadimplente com o prêmio; (iii) analisar se foi demonstrado o nexo entre o sinistro e as despesas médicas e suplementares; e (iv) avaliar a incidência da correção monetária e juros de mora sobre as indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Preliminar de nulidade da sentença por suposta necessidade de nova perícia
:

O laudo do DML, elaborado por perito oficial, é o documento exigido pela legislação para comprovação da invalidez permanente, conforme o artigo 5º, §5º, da Lei nº 6.194/1974. A seguradora teve oportunidade de impugnar a perícia e requerer nova prova, mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão lógica (art. 507 do CPC).

4. Ademais, não há contradição relevante entre o laudo pericial do DML e os documentos médicos particulares apresentados pelo autor, pois o laudo oficial constatou diversas fraturas e sequelas compatíveis com os relatórios médicos do hospital. Preliminar rejeitada.

5. A inadimplência do proprietário do veículo com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o recebimento da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 257 do STJ.

6. Acrescente-se que a pretendida compensação de créditos por parte da seguradora decorrente do direito de regresso em face do autor não deve prosperar diante da jurisprudência do c. STJ no sentido da indenização do seguro DPVAT ostentar caráter social, ante a norma do caput (art. 7º, da Lei nº. 6.194/1974), de modo a não ser possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente em débito com o seguro.

7. O reembolso de despesas médicas é devido quando há comprovação do nexo causal entre os gastos e o acidente. No caso, os documentos médicos demonstram que as despesas odontológicas e hospitalares foram decorrentes do sinistro, sendo devidas as indenizações nos limites da legislação vigente.

8. A correção monetária sobre as despesas médicas deve incidir desde a data do efetivo desembolso, conforme jurisprudência pacífica (Súmula 43 do STJ). Os juros de mora incidem a partir da citação, aplicando-se a taxa SELIC.

9. Quanto
indenização por invalidez deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (acidente) até a citação, momento a partir do qual incidirão exclusivamente juros de mora pela taxa SELIC,
sob pena de configurar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não impede o recebimento da indenização, sendo assegurado à seguradora o direito de regresso. 2. A perícia médica oficial realizada pelo DML constitui prova suficiente para comprovação da invalidez permanente, não sendo obrigatória a realização de nova perícia quando ausente impugnação fundamentada. 3. O reembolso de despesas médicas e suplementares deve ser concedido quando demonstrado o nexo causal entre os gastos e o acidente, nos limites da Lei nº 6.194/1974.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, III, 5º, §5º, e 7º, §1º; CPC, arts. 370 e 507; Código Civil, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 257, Súmula nº 426 e Súmula nº 580; AgInt no REsp nº 1.899.239/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; AgInt no REsp nº 1.757.675/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2019; TJES, AC nº 5000399-84.2020.8.08.0020, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra a sentença de ID 9784903,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por
FLÁVIO FIGUEIREDO ROBERTO
em face da apelante, julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar ao autor

o valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), referente ao seguro obrigatório DPVAT, sendo o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente às lesões ocasionadas pelo sinistro e o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente às despesas de assistência médica e suplementares.

Além disso,
condenou a parte requerida ao pagamento das verbas concernentes à sucumbência, consubstanciadas nas
custas
processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (ID 9784906), a apelante

sustenta, em resumo, que:
(
1
)

“
a Lei 6.194/74,
visando o correto pagamento do Seguro DPVAT e a manutenção do referido seguro, exige do condutor do veículo causador do acidente o correto pagamento do seguro, já que sem o pagamento do prêmio não existe capital segurado e, consequentemente, não existe indenização securitária”
;
(
2
)
“
nos casos de proprietários de veículos inadimplentes com o seguro, existe a possibilidade de compensação das verbas indenizatórias
”;
(3)

a vítima do acidente de trânsito
era o
proprietário
do veículo e estava em
débito com a contribuição do Seguro DPVAT;
(4)
o laudo do DML é contraditório a própria documentação médica juntado nos autos pelo autor,
além de ter sido
elaborado antes da citação da requerida;
(5)
o autor não comprovou as
despesas médicas e suplementares
(DAMS);
(6)
as despesas odontológicas não demonstram nexo com o acidente, bem como inexiste previsão para cobertura de danos estéticos relacionados a perda de dentes;
(7)
sobre o reembolso das despesas médicas e hospitalares deve incidir correção monetária desde o efetivo desembolso.

Diante desses fundamentos, requer a anulação da sentença, sob a alegação de contradição na elaboração do laudo pericial pelo Departamento Médico Legal (DML). Subsidiariamente, pleiteia o provimento do recurso para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, que a correção monetária da condenação incida a partir do efetivo desembolso.

Contrarrazões no ID 9784910, pugnando pelo desprovimento do recurso.

E
xtrai-se dos autos que
FLÁVIO
FIGUEIREDO ROBERTO
,
ora apelad
o
, ajuizou a presente ação de indenização de seguro DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, ora apelante, afirmando, em síntese, que
foi
vítima de acidente de trânsito,
ocorrido no dia 01 de agosto de 2020,
apresentando fraturas e
danos de caráter permanente.

Afirma que acionou a esfera administrativa, que resultou na ausência de recebimento de qualquer valor.

Desse modo, requereu
o pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00
(
treze mil e quinhentos reais) e reembolso das despesas médicas suplementares no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Por outro lado, a parte requerida apresentou contestação, na qual defendeu a improcedência dos pedidos.

Sobreveio
a sentença
recorrida
que
julgou procedente o pedido inicial,
condenando a seguradora no pagamento de
R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), referente ao seguro obrigatório DPVAT, sendo o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente às lesões ocasionadas pelo sinistro e o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente às despesas de assistência médica e suplementares
(DAMS).

Feita essa breve síntese das circunstâncias fáticas pertinentes para a compreensão do caso, passa-se, a seguir, à análise das teses apresentadas no recurso.

1. Anulação da Sentença
por s
uposta
n
ecessidade de
n
ova
p
erícia

A apelante sustenta que o laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal (DML) foi realizado antes da citação da parte requerida, o que, em seu entendimento, configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, argumenta que o laudo diverge da documentação médica apresentada pelo autor, razão pela qual defende a necessidade de anulação da sentença e realização de nova perícia médica.

1.1 Sobre a elaboração do laudo pelo Departamento Médico Legal (DML):

Ao analisar os autos, verifica-se que, no despacho de ID 9784781, o juízo
a quo
determinou, entre outras providências, o envio de ofício ao DML para a realização da perícia médica, a fim de instruir a demanda, e, posteriormente, a citação da parte requerida.

Nesse contexto, como destacado na sentença, os exames periciais em acidentados, em regra, são realizados previamente ao ajuizamento da ação, no âmbito administrativo, sem a participação da seguradora. Isso ocorre, sobretudo, porque o laudo pericial do DML, elaborado por peritos oficiais, é o documento indicado pela legislação para atestar a existência de lesão permanente decorrente de acidente automobilístico, nos termos do artigo 5º, §5º, da Lei n. 6.194/1974:

Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Além disso, uma vez ajuizada a ação, a seguradora dispõe dos meios processuais adequados para impugnar os laudos e documentos apresentados pelo requerente, como efetivamente fez no caso em análise, podendo, inclusive, requerer a produção de nova prova pericial.

No caso concreto, embora a apelante tenha impugnado o laudo do DML em sua contestação e postulado a realização perícia, verifica-se que, quando instada a se manifestar sobre a necessidade de produção de provas (ID 9784901), permaneceu inerte. Dessa forma, operou-se a preclusão lógica do seu direito de requerer nova perícia, conforme dispõe o artigo 507 do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Ademais, o magistrado, na condição de destinatário das provas (artigo 370 do CPC), entendeu que o exame técnico do DML era suficiente para formar seu convencimento. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a perícia foi realizada por perito oficial, diversamente de um laudo particular produzido unilateralmente e, ainda, pelo fato da recorrente não ter apresentado elementos concretos que colocassem em dúvida a validade do documento, razão pela qual não se configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.2
Sobre eventual
contradição entre o laudo do DML e documentos médicos particulares:

No que se refere à alegação de contradição entre o laudo do DML e a documentação médica apresentada pelo autor, tal divergência não se sustenta nos autos.

A perícia técnica realizada pelo Departamento Médico Legal, após exame do autor, ora apelado, concluiu pela existência de debilidade intensa no membro inferior esquerdo, comprometimento da função mastigatória e lesão neurológica com prejuízo cognitivo, em razão de constatar:

“
[...] Deambulação feita com auxílio de muletas. Craniotomia temporo-parietal esquerda com 14 cm de extensão com perda importante de tecido encefálico. Hipotrofia muscular em membro inferior esquerdo. Lesão cicatrizada com 5,0 cm de extensão em região anterior do joelho esquerdo. Lesão cicatrizada com 3,5 cm de extensão em face lateral do terço proximal da perna esquerda. Lesão cicatrizada com 3,0 cm de extensão em face medial do terço proximal da perna esquerda. Lesão cicatrizada com 4,5 de extensão em face medial do terço distal da perna esquerda. Lesão cicatrizada com 8,0 cm de extensão em face anterior da transição do terço médio com o terço distal da perna esquerda. Lesão cicatrizada com 7.5

cm na região inframandibular. Limitação em movimentos da mandíbula. Diminuição intensa em força muscular de perna e pé esquerdo. Limitação em movimentos da articulação do tornozelo esquerdo. Apresentando lentidão dos pensamentos e na capacidade de resposta. Deficit leve de memória. [...]”

Os relatórios médicos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, datados de 01/08/2020 (data do acidente) e dos dias subsequentes à internação, registram que o paciente foi vítima de acidente automobilístico, apresentando fratura da tíbia esquerda, fraturas no crânio e no maxilar, comprometimento de peças dentárias e sinais de hemorragia, sendo submetido a procedimentos cirúrgicos (IDs 9784767, 9784768, 9784769).

Observa-se que os relatórios médicos de acompanhamento são compatíveis com as fraturas e as sequelas descritas no laudo pericial.

A impugnação da seguradora, por sua vez, baseia-se exclusivamente em um único relatório médico, que registra a boa evolução neurológica do requerente e ausência de déficits. No entanto, o mesmo documento também menciona expressamente que o paciente apresentava desorientação, confusão e agitação. Além disso, tal relatório foi elaborado apenas 13 dias após o acidente, ao passo que o laudo pericial do DML foi realizado posteriormente, levando em conta não apenas a documentação médica, mas também o exame físico direto do autor.

Dessa forma, os argumentos apresentados pela apelante não são suficientes para invalidar o laudo pericial do DML, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença.

2.
Das Indenizações Decorrentes do Acidente de Trânsito:

O seguro DPVAT é um seguro obrigatório destinado a indenizar as vítimas de acidentes causados por veículos automotores e ocorridos em território nacional, tanto em zona rural quanto em zona urbana, sejam pedestres, passageiros ou motoristas
1
.

No caso em análise, observa-se dos autos que o pedido de indenização decorre de acidente de trânsito ocorrido em 01/08/2020, na Rodovia ES 060, no bairro Aeroporto, em Guarapari/ES, nas proximidades do Supermercado Sempre Tem, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (ID 9784764).

A seguradora apelante, em suas razões recursais, não impugnou a quantificação da indenização relativa às lesões decorrentes do sinistro, cujo valor foi fixado pela sentença com base no artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, na tabela anexa a essa legislação,
bem como pela
conclusão do laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal.

A
apelante
busca a
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que, sendo a vítima também proprietária do veículo e causadora do sinistro, e estando inadimplente quanto ao pagamento do seguro DPVAT, não faria jus à indenização.

Todavia, a eventual inadimplência no pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o recebimento da indenização, independentemente de a vítima ser o próprio proprietário inadimplente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula nº 257, que estabelece que
“
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Ao
contrário do que sustenta a apelante, o Tribunal da Cidadania não
estabeleceu
nenhuma restrição
no
enunciado sumular,
além de já ter manifestado
expressamente quanto à incidência na hipótese em que
o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização
.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte

agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ – AgInt no REsp: 1757675 PR 2018/0193331-8, Relator: Ministro LUÍS

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

Sendo assim, não merece reparos a r. sentença que, acertadamente, consignou que a inadimplência do segurado não é óbice à percepção da indenização do seguro DPVAT.

Superado esse ponto,
registra-se que a pretendida compensação de créditos decorrente do direito de regresso em face do apelado não deve prosperar
.

Isso porque, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da indenização do seguro DPVAT ostentar caráter social,
nos termos do artigo
7º, da Lei nº. 6.194/1974, não sendo possível negar indenização à vítima por esta, ao mesmo tempo, ser proprietária de veículo em débito com o seguro (STJ, AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 2.8.2019).

Para melhor elucidação disso,
destaca-se
o enunciado normativo do artigo 7º, da
supracitada
Lei, que ressalta ser a indenização devida mesmo no caso do seguro não ter sido pago antes do sinistro (
caput
), bem como o direito de regresso do consórcio (§1º):

[...] Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. [...].

Evidencia-se que, além da norma do § 1º assegurar ao consórcio o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, o artigo 368, do Código Civil, ainda prevê a possibilidade de compensação de créditos quando
“duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, [...] extinguem-se até onde se compensarem
”.

Embora a referida norma do § 1º, do artigo 7º, da Lei nº. 6.194/1974, em conjunto com o artigo 368, do Código Civil, possa conduzir ao entendimento de não ser devida a indenização, diante da vítima ser credora da indenização e devedora por inadimplência, decerto que essas obrigações não se compensam em razão do referido “caráter social” da indenização do seguro.

N
esse
sentido é o entendimento deste Tribunal
, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Súmula 257/STJ. 2.
O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
3. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social.
Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000399-84.2020.8.08.0020 – Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Julgado em: 28/04/2024)

[...] 2.
O STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é cabível a indenização do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio, dado o caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, o que não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos.
[...]. (TJES, AC nº. 037170005203, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 16.8.2021 – destaquei).

[...] 3.
Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.
[...]. (TJES, AC nº. 020190018968, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 8.4.2022).

No que tange à
cobertura das despesas médicas e suplementares (DAMS)
, a legislação prevê o reembolso à vítima no limite de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desde que os desembolsos sejam devidamente comprovados, nos termos do artigo 3º, III, da Lei 6.194/79.

No caso em análise, a seguradora recorrente alega que as despesas odontológicas não possuem nexo causal com o acidente, além de sustentar a inexistência de previsão legal para a cobertura de danos estéticos decorrentes da perda dentária.

Contudo, a análise dos autos demonstra que os gastos com tratamento odontológico decorreram diretamente do sinistro.

O
relatório
de evolução médica, emitido pelo Hospital
Estadual
de Urgência e Emergência, atesta que o exame de tomografia
da face do paciente
evidenciou fratura
s no rosto
(ID 9784766
e
9784775),
conforme descrito:

EXAMES IMAGEM

– TC Crânio – 01/08/2020. Fraturas cominutivas da parede anterior, média e posterior do seio maxilar direito.
Fratura cominutiva com
avulsão de fragmentos e peças dentarias do aspecto anterolateral esquerdo da maxila
. [...]

Nota-se fratura desalinhada da mandíbula, próximo do ângulo mandibular,
comprometendo algumas peças dentárias
.

[...]

Ademais, o
laudo odontológico confirma que o autor apresentou-se na clínica com "
dente fraturado devido a acidente automobilístico, necessitando de reabilitação oral com instalação de um implante dentário no elemento 24
"
(ID
9784777
), e a perícia realizada pelo Departamento Médico Legal confirma a existência de debilidade na função mastigatória.

Dessa forma, observa-se que as provas disponibilizadas nos autos corroboram que o autor sofreu fratura dentária em decorrência do acidente automobilístico, demonstrando, assim,
o nexo de causalidade e a necessidade do
serviço
odontológico, uma vez que não se trata de mero reparo estético.

O entendimento de que o tratamento odontológico é coberto pelo seguro DPVAT encontra consonância na jurisprudência dos tribunais pátrios, que reconhecem a possibilidade de ressarcimento dessas despesas desde que comprovado o nexo causal entre as lesões sofridas e o evento automobilístico.
Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO –
PROVA DO SINISTRO, DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – DESPESAS MÉDICAS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMOS INICIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. Diante da extinção do pedido administrativo com base em alegação de insuficiência da documentação, resta configurado o interesse de agir a justificar a propositura de ação judicial.
Se a seguradora não desconstitui a prova do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e os danos físicos sofridos pela vítima, deve ser mantida a condenação ao pagamento das despesas médicas e suplementares da vítima, entre as quais se inserem as efetuadas com tratamento odontológico para correção de sequelas (Lei federal n. 6.194 de 1974, art. 3º, III).
Na ação de cobrança do seguro DPVAT, a indenização devida deve ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso. Na restituição das despesas médicas o termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso. Os juros de mora incidem desde a citação. "A simples interposição de recurso previsto em lei não caracteriza litigância de má-fé, porque esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo" (STJ, AgInt no REsp 1306131/SP). Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJ-MG – Apelação Cível: 50003408120188130035, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DANO MORAL. DESCABIMENTO.
[...]
DESPESAS ODONTOLÓGICAS – Os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem, além da indenização por morte e por invalidez permanente, as despesas de assistência médica e suplementares havidas em decorrência do sinistro, conforme determina o art. 3º da Lei 6.194/74. Assim, faz jus a parte autora ao reembolso das despesas comprovadas nos autos, cujo nexo de causalidade com o acidente narrado na exordial restou demonstrado.
[...]
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (
TJRS,
Apelação Cível Nº 70075385823, Sexta Câmara Cível, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 26/04/2018).

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA –
REEMBOLSO E DESPESAS ODONTOLÓGICAS – POSSIBILIDADE – GASTO COMPROVADO PELO AUTOR
– CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJ-SP – Apelação n° 1003278-50.2016.8.26.0642, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 06/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018)

Outrossim, os documentos constantes dos autos confirmam que, além do serviço odontológico, o autor comprovou a aquisição de medicamentos prescritos por profissional do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, localizado em Vitória/ES, unidade para onde foi encaminhado após o acidente. Os receituários médicos demonstram que os remédios e utensílios farmacêuticos adquiridos eram compatíveis com as lesões sofridas, totalizando aproximadamente R$ 2.900,00 (IDs 9784777, 9784778 e 9784779).

Ressalte-se que a nota fiscal no valor de R$ 561,59, embora não contenha a identificação nominal ou o CPF do apelante, registra a compra de medicamentos como Cefalexina, Risperidona, Hidantal e Code
i
n, todos devidamente prescritos por médicos e adquiridos em data imediatamente posterior ao acidente (15/08/2020).

Também não merece acolhida a insurgência da recorrente quanto à nota fiscal no valor de R$ 162,98, sob a alegação de que estaria datada de 04/04/2020, ou seja, antes do sinistro. O exame atento do documento revela que, embora haja uma rasura parcial na data, consta em outro campo do mesmo documento a indicação correta de 04/09/2020, posterior ao acidente ocorrido em 01/08/2020, não havendo,
portanto,
irregularidade na comprovação da
referida
despesa.

Dess
e

modo
, a sentença recorrida acertadamente reconheceu como devida a indenização das despesas médicas e suplementares (DAMS), respeitando o limite de R$ 2.700,00, conforme estabelecido na legislação pertinente.

3.
I
ncidência dos consectários legais da condenação – juros e correção monetária

Na sentença, restou determinado que, em relação à condenação ao pagamento da indenização, abrangendo as lesões decorrentes do sinistro e as despesas de assistência médica e suplementares, deveria incidir correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação até a citação, com base no INPC/IBGE, acrescida de juros legais a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC como índice de referência.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que, no tocante às despesas de assistência médica e suplementares, a correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso. Nesse ponto, assiste razão à recorrente.

Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado,
a correção monetária sobre as despesas médicas e suplementares deve incidir desde a data do efetivo pagamento
, uma vez que tais gastos ocorreram em momentos distintos e posteriores ao acidente. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS QUE SEQUER FORAM ALEGADOS – INEXISTENTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SEGURO DPVAT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios. Contudo, sua irresignação se encerra sobre a incidência de juros de mora e correção monetária que são matérias de ordem pública, cognoscíveis até mesmo de ofício. 2. Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a correção monetária incide desde o evento danoso. Súmula nº 580, do STJ
.
3. Todavia, a partir da citação passa a incidir juros de mora, motivo pelo qual passa a ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.
4. O acórdão vergastado que determinou que o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0000091-10.2020.8.08.0061. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 12/09/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). TRATAMENTO RELACIONADO AO ACIDENTE. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas colacionadas aos autos pelo Requerente se revelam adequadas e suficientes para o acolhimento do pedido de reembolso dos valores despendidos com tratamento decorrente do acidente automobilístico. 2. Por outro lado, assiste parcial razão ao recorrente quanto a necessidade de reforma da sentença no tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária.
3. Tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) "a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso, lembrando que a Súmula nº 43 do STJ dispõe que 'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."
4. Sentença reformada quanto ao termo inicial da correção monetária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES – 1ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002051-64.2015.8.08.0032 – Relator: Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio – Julgado em: 09/09/2022)

Dessa forma, o recurso deve ser parcialmente provido para fixar que, quanto à condenação ao pagamento das despesas médicas e suplementares (DAMS), a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo desembolso, com base no INPC. A partir da citação, deverão incidir exclusivamente juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de configurar
bis in idem
.

Ademais, considerando que os consectários legais da condenação são matéria de ordem pública
2
, passíveis de alteração de ofício, cabe esclarecer que, no caso de indenização por seguro DPVAT, os valores devidos a título de morte ou invalidez devem ser corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento sedimentado nas Súmulas 580 e 426 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 580, STJ
:
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

Súmula 426, STJ
:
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Assim
, em consonância com a jurisprudência, a indenização por invalidez deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (acidente) até a citação, momento a partir do qual incidirão exclusivamente juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT
. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
[...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)
(grifo nosso).

4. Conclusão
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que, no tocante à indenização das despesas médicas e suplementares (DAMS), deve incidir correção monetária desde a data do efetivo desembolso, com base no INPC. A partir da citação, incidirão exclusivamente juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária
, sob pena de configurar
bis in idem
.

De ofício, determino que a indenização por invalidez seja corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (acidente) até a citação, momento a partir do qual incidirão exclusivamente juros de mora pela taxa SELIC.

Por fim, considerando o parcial provimento do recurso, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

1
https://www.seguradoralider.com.br/seguro-dpvat/Perguntas%20Frequentes

2
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para estabelecer que, no tocante à indenização das despesas médicas e suplementares (DAMS), deve incidir correção monetária desde a data do efetivo desembolso, com base no INPC. A partir da citação, incidirão exclusivamente juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária
, sob pena de configurar
bis in idem
.

De ofício, determinar que a indenização por invalidez seja corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (acidente) até a citação, momento a partir do qual incidirão exclusivamente juros de mora pela taxa SELIC.